Tribunal: TJPA
Processo: 0699706-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0699706-51.2016.8.14.0301
APELANTE: VITOR NETO ALVES FURTADO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DOS VALORES BLOQUEADOS, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO BLOQUEIO BANCÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Vitor Neto Alves Furtado
contra a sentença (Id. 1385889) proferida nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS
(processo nº 069970651-2016.8140301), proposta no bojo dos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, III c/c o art. 677 do CPC.

O autor opôs embargos de declaração, que foram julgados desprovidos (Ids. 1385890 e 1385892).

Ato contínuo (Id. 1385893), interpôs apelação alegando, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a empresa J. COLARES LOPES FILHOS SERVIÇOS - EIRELLI, que tem como objeto a administração de imóveis de sua propriedade.

Diz que os valores dos aluguéis são depositados diretamente na conta bancária da referida empresa, que, após descontar o percentual devido de 10% (dez por cento), lhe repassa os 90% (noventa por cento) restantes, que se encontram bloqueados judicialmente, no valor total de R$8.666,64 (oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) nos autos da ação de execução fiscal nº 00613483720148140301.

Salienta que nada tem a haver com a lide principal, não podendo persistir a retenção dos valores.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 1385895) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que, em síntese, o apelante provou apenas a existência de contrato de administração de imóveis com a empresa J. COLARES LOPES FILHOS SERVIÇOS - EIRELLI, quedando-se inerte quanto à comprovação de que existem valores bloqueados e que a ordem judicial seria ilegal.

Além disso, aventa que a soma dos valores de aluguéis dos contratos colacionados aos autos é de R$1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), abaixo do valor indicado como constritado.

Autos distribuídos à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que devido a matéria ser de Direito Público, determinou a redistribuição, recaindo sob à minha relatoria, tendo recebido o recurso no duplo efeito (Ids. 1431706 e 1506852).

A Procuradoria de Justiça se eximiu de manifestação, em virtude da ausência de interesse público (Id. 1838741).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Verifico que a pretensão recursal do apelante objetiva ver reconhecida sua legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiros, no intuito de se ver livre de constrição bancária determinada nos autos da ação de execução fiscal (processo nº 0061348-37.2014.8.14.0301), promovida pelo Município de Belém contra a Empresa J. COLARES LOPES FILHOS SERVIÇOS - EIRELLI.

Conforme relatado nos autos, referida empresa é a responsável pela administração de imóveis que seriam de titularidade do apelante e que, portanto, os valores encontrados seriam seus na proporção de 90% (noventa por cento).

Com base nisso, manejou ação de embargos de terceiros objetivando a liberação dos valores, porém o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

De acordo com os arts. 674, “caput”, e 677 do CPC, em resumo, quem não sendo parte no processo sofrer constrição em bens que possua poderá requerer seu desfazimento, desde que faça prova sumária de sua posse e da qualidade de terceiro, “verbis”:

“
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento
ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” (grifei)

“
Art. 677.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse
ou de seu domínio
e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
.” (grifei)

No caso dos autos, atento aos requisitos preferenciais hábeis ao ajuizamento da ação originária, deparo-me nos Ids. 1385887 a 1385888 com contratos de administração de imóveis formalizados entre o apelante e a empresa J. COLARES LOPES FILHOS SERVIÇOS - EIRELLI, existindo cláusula sinalizando o pagamento de aluguéis diretamente a essa empresa ou através de boleto bancário (Id. 1385888, pág. 01).

No entanto, não consigo vislumbrar provas suficientes de que os supostos valores bloqueados seriam provenientes dos contratos suso mencionados e que seriam destinados ao apelante, mesmo porque o valor total dos aluguéis gira em torno de R$2.000,00 (dois mil reais), diferente do supostamente bloqueado, que seria de R$8.666,64 (oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Além disso, na parte que reputo principal e de fundamental importância, não diviso nos autos prova material do bloqueio bancário judicial, fato que prejudica sobremaneira a aceitação do argumento do recorrente.

Sobre o assunto, segue entendimento jurisprudencial, “verbis”:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. LIMINAR. Os
embargos
de
terceiro
têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo.
O deferimento da liminar nos
embargos
de
terceiro
exige
prova

sumária
da posse sobre o bem e da condição de
terceiro
(art. 677 do CPC/2015). No caso concreto, observa-se que a restrição de alienação averbada não afeta a utilização do bem pelo
terceiro
-comprador, motivo pelo qual, neste momento processual, deve ser mantida a cautelosa decisão do magistrado que indeferiu a liminar nos
embargos
de
terceiro
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70080055718, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-04-2019)

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. LIMINAR. INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO NA POSSE.
Os
embargos
de
terceiro
têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo.
O deferimento da liminar nos
embargos
de
terceiro
exige
prova

sumária
da posse sobre o bem e da condição de
terceiro
(art. 677 do CPC). No caso concreto, embora demonstrada a condição de
terceiro
, não há
prova
suficiente do domínio ou da posse - de pronto identificável - para o deferimento da medida pretendida, o que deverá ser objeto de esforço probatório, o que implica manutenção da decisão que indeferiu a liminar.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70078477346, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 08-11-2018)

Portanto, o recorrente não satisfez os requisitos exigidos para que intentasse a demanda, tendo em vista o não preenchimento dos ditames do arts. 674, “caput”, e 677 do CPC, devendo ser mantido o indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020